Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-11.2018.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702108-11.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOEL LUIZ DE MELO APELADO: DIVINO HELDANI CANDIDO MARTINS, JOAO EUDES FREIRE CUNHA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 48366267. No mesmo prazo, fica o apelado Divino Heldani Candido Martins intimado para esclarecer o recolhimento do preparo juntado nas contrarrazões. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora